Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. CONSUMIDOR. PACOTE DE CRUZEIRO MARÍTIMO. SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA COVID-19. CANCELAMENTO A PEDIDO DO CONSUMIDOR EM MARÇO DE 2020. APLICAÇÃO DA LEI 14.046/2020. REEMBOLSO NA FORMA SIMPLES. COMISSÃO DA AGÊNCIA DE VIAGEM NÃO ESPECIFICADA NO CONTRATO. DEDUÇÃO INDEVIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos.
2. A Lei 14.046/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e de cultura, deve ser aplicada nos cancelamentos de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows e espetáculos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2022, conforme expressamente consignado no art. 2o da referida Lei.
3. Se, na hipótese, o autor pediu o cancelamento do cruzeiro marítimo em 11 de março de 2020, em virtude da Pandemia Covid-19, indubitavelmente deve ser aplicado o regime jurídico da Lei 14.046/2020, segundo o qual, em caso de adiamento ou de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos pacotes turísticos em razão Covid-19, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não é obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurada (i) a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos adiados ou (ii) disponibilizado o crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos disponíveis na respectiva empresa.
4. A despeito desse cenário normativo, não se pode ignorar as especiais circunstâncias do autor e da esposa que, em virtude da idade e das enfermidades que os acometem, se veem impossibilitados de realizar novo cruzeiro. Se, de acordo com o § 6o do art. 2o da 14.046/2020, a impossibilidade de oferecer a remarcação dos serviços impõe ao fornecedor a obrigação de restituir o preço, a mesma lógica deve ser aplicada quando ficar demonstrada a inviabilidade de o consumidor usufruir o serviço, sendo impositiva, nessas circunstâncias, a restituição do valor pago, sob pena de enriquecimento das empresas rés.
5. Se o cancelamento se deu em virtude da Pandemia Covid-19, a restituição dar-se-á de forma simples, uma vez que não se aplica na hipótese o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Não havendo especificação da existência ou do valor da comissão da agência de viagem no pedido de reserva ou no contrato de prestação de serviços, não há que falar em dedução conforme § 7o do art. 2o da lei 14.046/20, sendo devida a restituição integral do preço pago.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.